Tribunal: TJSP
Processo: 2253001-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253001-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante
WANDER LUIZ COSTA PORTO e Paciente WELLINGTON MICHAEL
RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2253001-81.2020.8.26.0000.
Paciente: Wellington Michael Rodrigues Pereira.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré
@Processo no 1501610-62.2020.8.26.0604.
Voto no 43.329 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Wellington Michael
Rodrigues Pereira, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal Central da Comarca de Sumaré, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal por vício da prisão em flagrante, realizada com
violação de garantia constitucional (inviolabilidade de domicílio), e porque há nulidade decorrente da inversão
na oitiva de testemunhas, realizada após o interrogatório. Acrescenta que a decisão que decretou a prisão
preventiva carece de fundamentação idônea, pois não estão presentes os pressupostos e fundamentos da
constrição cautelar, que reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, pois o Paciente é primário, tem
residência fixa e ocupação lícita, e porque a pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2020, demandam a
soltura. Pretende que a constrição seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2020, pelos
crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo consta, policiais civis realizavam
policiamento pela Rua Maiuri Silvestro, no residencial Bourbon, por volta de 17:50 horas, e suspeitaram de um
indivíduo que, ao avistar a viatura, correu para o interior de uma casa. Resolveram ingressar no imóvel,
efetuaram a abordagem e na revista pessoal localizaram em poder dele apenas uma quantia em dinheiro. Mas os
policiais sentiram um forte odor de entorpecente na casa, resolveram revistar o local, e num dos quartos
encontraram cocaína e no outro “maconha”, além da quantia de R$ 309,00, em espécie. Desesperado, o Paciente
teria oferecido aos policiais uma arma para que não o levassem preso, apontando o local em que se
encontrava escondida _ uma lixeira no Jardim Picerno. Os policiais foram até o local indicado e encontraram um
revólver calibre 38. Foram apreendidos quase quatro quilos de entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.

Não houve ilegalidade na atuação dos policiais que encontraram e
apreenderam a droga. Tem prevalecido na jurisprudência desta E Corte e dos Tribunais Superiores que tráfico de
drogas é crime de natureza permanente, de modo que o ingresso da polícia na casa do agente que o pratica
prescinde de ordem judicial (Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia 603.616, Min. Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Recentemente, aliás, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
no AgRg no HC 581.734/SP, Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/6/2020). Ainda que se alegue que
a entrada na casa foi motivada pela fuga do Paciente e não pela suspeita de que lá houvesse entorpecente, a
entrada na casa se deu em razão de perseguição e o encontro das drogas convalida a atuação, a prisão e a
apreensão.

Também inexiste nulidade em decorrência da propalada inversão na oitiva
das testemunhas, seja porque o advogado do Paciente estava presente ao ato e nada alegou, seja porque se trata
de mera irregularidade, que não acarreta vício absoluto.

A decisão atacada está fundamentada a contento, pois dela constam os
motivos pelos quais a autoridade coatora concluiu que a constrição seja necessária, há prova da materialidade e
indícios promissores de autoria, e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a sociedade deve ser
privada do convívio de pessoa que dedica ao narcotráfico, atividade que esgarça o tecido social e destrói a vida
de famílias e jovens.

Como a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ultrapassa a
quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), a segregação se ampara em lei, sendo improvável que, na hipótese de sobrevir
condenação, o Paciente venha a ser beneficiado com a causa especial de redução de pena, a substituição da
privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o regime prisional mais brando.

Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e proporcional, e as
medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, sendo irrelevantes a primariedade, a
residência fixa e a ocupação lícita.

No que diz respeito à pandemia, a hipótese em exame não se subsume a
qualquer das hipóteses que autorizam reversão da custódia, nos termos dos artigos 4o e 8o, da Recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia,
por si só, não basta para autorizar qualquer das providências previstas na Recomendação no 62/2020, não há nos
autos evidência de que a integridade física do Paciente esteja em risco, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas
necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de
todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de
Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos estabelecimentos
prisionais.

Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos que ela representa
para a população carcerária, mas de entender que a Recomendação não constitui um salvo conduto. A aferição
acerca da reversão da custódia é feita de forma casuística, aliás, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal
no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, pelo que não entendo que seja caso de deferir a benesse
pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253001-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.

FRANCISCO ORLANDO
Relator